Tribunal: TJES
Processo: 0007324-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007324-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

APELADO: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255 DO STF E DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º E 8º DO CPC PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cabem Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (Art. 1.022, CPC).

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255 do STF ao caso e à ordem de preferência do art. 85, §2º e 8º do CPC.

3
. Verifica-se a omissão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 1255 do STF. Após o julgamento do acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a tese se restringe a causas em que a Fazenda Pública seja parte, o que não ocorre no presente caso, tornando o Tema 1255 inaplicável aos autos.

4
. Não há omissão quanto à ordem de preferência para fixação de honorários (Art. 85, CPC), conforme REsp 1.746.072/PR. O acórdão embargado fundamentou que os honorários foram fixados com base no §2º do art. 85, utilizando o valor da causa, o qual, no caso concreto, corresponde ao proveito econômico obtido.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A
.
em face do v. acórdão de id. 12128604 , que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDE
S
, devendo ser mantida incólume a sentença e não conheceu do recurso do ora embargante, por ausência de interesse recursal.

Em razões recursais (id. 12345082), a parte embargante sustenta, em síntese, a omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255 do STF ao caso e à ordem de preferência do art. 85, §2º e 8º do CPC.

Contrarrazões no id. 12580347.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007324-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A

APELADO: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A
.
em face do v. acórdão de id. 12128604 , que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDE
S
, devendo ser mantida incólume a sentença e não conheceu do recurso do ora embargante, por ausência de interesse recursal.

Em razões recursais (id. 12345082), a parte embargante sustenta, em síntese, a omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255 do STF ao caso e à ordem de preferência do art. 85, §2º e 8º do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Sobre a tese da omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255 do STF, razão assiste o embargante. Explico.

O acórdão embargado foi julgado em 12/03/2025, oportunidade em que constou na fundamentação o entendimento de que :

Não desconheço que o direito discutido guarda relação direta com a controvérsia objeto do Tema 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o qual já teve a repercussão geral reconhecida.

Não obstante a repercussão geral reconhecida, os processos com a mesma temática não foram sobrestados de ofício e o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o automático sobrestamento dos processos em andamento

Ocorre que, posteriormente, em 12/03/2025 o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, “resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025”. Portanto, inaplicável aos presentes autos, pois a Fazenda Pública não é parte na presente causa.

Argumenta ainda, a omissão no acórdão quanto à ordem de preferência do art. 85, §2º e 8º do CPC, sustentada que o julgado recorrido ignorou o REsp 1.746.072/PR do STJ, que define a ordem preferencial para base de cálculo dos honorários, sendo obrigatória a adoção do proveito econômico obtido, e não o valor da causa, quando mensurável. E, ainda sustenta que o proveito econômico (valores atualizados com juros) é superior ao valor da causa e foi ignorado pelo acórdão.

No REsp

1746072/ PR restou decidido a seguinte ordem de preferência para fixação dos honorários advocatícios: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Dito isso, em análise dos autos, observo que no recurso de adesivo pelo ora embargante, este argumentou a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios na forma do art. 85, §2º do CPC aplicando-se o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante.

Ao analisar a questão, no acórdão recorrido constou claramente o entendimento de que “a verba foi arbitrada em atenção ao art. 85, §2º do CPC com base no valor da causa e não de forma equitativa, como sustenta a apelante. Além do mais, no caso dos autos o valor da causa equivale ao do proveito econômico, razão pela qual não há interesse recursal”.

Como já esclarecido, no presente caso o valor da causa equivale ao valor do proveito econômico. Isto é, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada que foi fixada como parâmetro para o valor da causa. Neste ponto, lembro que a Súmula 14 do STJ dispõe que “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Ademais, “os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença”. (EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)